Tribunal: STJ
Processo: 1003526-73.2024.8.26.0597
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232502 - SP(2025/0343155-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: ANDRE GONCALVES LEITE
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. TESE RECURSAL.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55322223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1dbd61cd-6f7d-43a1-bdc8-e3a8247190ee

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1dbd61cd-6f7d-43a1-bdc8-e3a8247190ee

RECURSO ESPECIAL No 2232502 - SP(2025/0343155-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: ANDRE GONCALVES LEITE
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. TESE RECURSAL.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 191):
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor que alega indevida
comercialização de dados pessoais sem seu consentimento, resultando em
Documento eletrônico VDA54608450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:44
Código de Controle do Documento: 8a4a843a-9bf5-4200-ad3b-0c5c6e814bd6

violação de sua privacidade. Sentença de improcedência. Dados não
classificados como sensíveis. Inteligência das Leis no
(Lei do
12.414/2011
Cadastro Positivo) e
(Lei Geral de Proteção de Dados).
13.709/2018
Desnecessidade de consentimento. Recurso Repetitivo Representativo de
Controvérsia no
e Súmula 550 do C. STJ. Inexistência de ato
1.419.617/RS
ilícito. Indenização incabível. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 208-211).
Em suas razões (fls. 214-229), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 5°, X, da CF, 21 do CC, 7°, I, e X, 8°, e 9°, da
3°, §§ 1°, e 3°, I, 4°, e 5°, VII, da
e 43, §§ 1° e
Lei n. 13.709/2018,
Lei n. 12.414/2011,
2° do CDC, sustentando que "a questão versa sobre a comercialização de dados
pessoais sem a comunicação ou autorização do consumidor [...] É sabido que a
divulgação de informações relativas à vida privada do indivíduo, sem prévia
autorização, implica inobservância do disposto no
o, inciso X da Carta Magna, a
art. 5
disponibilização de dados pessoais em bancos de dados de fácil acesso por terceiros,
sem consentimento do cadastrado enseja indenização por danos morais" (fls. 216-217).
Contrarrazões apresentadas (fls. 244-256).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, é possível verificar que a pretensão autoral se ampara na
necessidade de reforma do acórdão recorrido, mormente em relação à alegada ilicitude
da disponibilização de informações, ditas pessoais, em relatórios de consulta para
análise de crédito.
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
De fato, em relação aos fatos e provas dos autos, o Tribunal de origem
assim se manifestou (fls. 193-196):
Tais informações, contudo, apesar da inegável natureza pessoal, tratam-se
de dados voltados à avaliação da situação econômica e do risco do
consumidor perante o mercado de consumo, não sendo considerados
sensíveis, nos termos da legislação que rege a matéria em análise.
(...)
Forçoso reconhecer, assim, que os dados fornecidos pela recorrida não são
classificados como sensíveis. Além disso, a manutenção de dados pessoais,
de natureza não sensível, nos órgãos restritivos, dispensa a anuência ou a
aprovação do consumidor.
(...)
Documento eletrônico VDA54608450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:44
Código de Controle do Documento: 8a4a843a-9bf5-4200-ad3b-0c5c6e814bd6

Logo, inexistindo o uso de informações sensíveis ou excessivas, assim como
a recusa injustificada de crédito por dados incorretos ou desatualizados do
consumidor, não há fundamento para caracterizar ato ilícito que justifique os
pedidos formulados.
(...)
Extrai-se, da documentação apresentada, que o cadastro contra o qual o
autor se volta refere-se ao chamado cadastro positivo ou
que
credit scoring,
tem por finalidade disponibilizar informações a respeito de potencial risco na
concessão de crédito ao consumidor.
(...)
Conclui-se, portanto, que a existência de cadastros positivos ou sistemas de
é legítima, desde que observados os limites constitucionais e
credit scoring
legais, com a finalidade de fornecer informações relacionadas ao risco na
concessão de crédito.

Assim, é possível verificar que a conclusão do acórdão estadual foi no
sentido de que as informações disponibilizadas não se enquadram no conceito legal de
informação sensível ou excessiva. Nesse contexto, consignou a legalidade da coleta e
disponibilização dos dados, pois teriam o escopo de auxiliar o consulente na avaliação
do risco de concessão de crédito.
Diante disso, rever a conclusão do acórdão quanto à necessidade de
exclusão dos referidos dados demandaria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso." (AgInt no
REsp 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
5/AM,
DJe de
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Por fim, quanto à alegação de violação dos artigos de lei mencionados, a
peça recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados,
tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal
propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e associada às
razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Documento eletrônico VDA54608450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:44
Código de Controle do Documento: 8a4a843a-9bf5-4200-ad3b-0c5c6e814bd6

Estando a parte recorrente amparada pela gratuidade da justiça, aplique-se
o previsto no
§§ 2o e 3o, do CPC.
art. 98,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54608450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:44
Código de Controle do Documento: 8a4a843a-9bf5-4200-ad3b-0c5c6e814bd6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.232.502 / SP
Número Registro: 2025/0343155-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10035267320248260597
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRE GONCALVES LEITE
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
GIANMARCO COSTABEBER - SP373682
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55297782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:15
Código de Controle do Documento: e1c31eaa-4c6b-44a6-a655-6c07c2f25d10

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:15
Código de Controle do Documento: e1c31eaa-4c6b-44a6-a655-6c07c2f25d10